Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0747804-14.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDA DE MACEDO COELHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 5a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial (período de 18 a 25/2/2025) e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora